Tribunal: TJDFT
Processo: 0739048-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739048-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NIVALDO DE JESUS ALVES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal de no 0083403-64.2011.8.07.0015, deferiu o pedido levantamento da constrição de valores penhorados na conta corrente do executado, ora agravado. Em preliminar de contrarrazões, a parte agravada suscita preliminar de perda do objeto recursal. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a preliminar de perda do objeto recursal, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025 10:45:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador